Tribunal: TJBA
Processo: 0504836-65.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504836-65.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BERNARDO AMORIM CHEZZI, FERNANDA COELHO SOUSA, ANA CAROLINA SANTOS PINTO DE ABREU, DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA

APELADO: EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os autores opuseram embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelos autores, alegando contradição na análise da validade da assembleia que autorizou a utilização da taxa de decoração para despesas diversas, bem como na distribuição dos ônus sucumbenciais.

2. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando a inexistência dos vícios alegados.

3. A ré também opôs embargos de declaração, alegando erro de premissa fática na interpretação de cláusula contratual, omissão quanto à alegação de inadimplemento dos adquirentes e obscuridade na fundamentação relativa à multa contratual e danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à validade da assembleia, distribuição dos ônus sucumbenciais, inadimplemento contratual, ausência de obrigatoriedade de itens de decoração e critérios de desvalorização do imóvel; e (ii) saber se os embargos possuem caráter meramente infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente as questões alegadas como omissas e contraditórias, conforme trechos transcritos da fundamentação, demonstrando que as matérias foram devidamente enfrentadas.

7. A contradição passível de embargos refere-se a afirmações conflitantes no mesmo julgado, o que não se verifica no caso concreto, pois os embargantes apenas manifestam inconformismo com o resultado da decisão.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos declaratórios não têm caráter infringente e não servem para modificação do julgado, salvo em casos excepcionais de erro material ou necessidade de integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

10. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão interna ao julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504836-65.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante
PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA
e como apelada
EDUARDO PAZ DIZ DE ARAUJO e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os presentes Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Dezembro de 2024.